Tribunal: CARF
Processo: 13146.000023/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13146.000023/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.698 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
CLAUDIO BERNINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO.
Quando for devidamente comprovada a dependência para fins do imposto de
renda, deve ser restabelecido o valor relativo ao dependente informado na
declaração de ajuste anual.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.
Somente são dedutíveis os gastos com aquisições de materiais hospitalares
quando as mesmas integrem a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar ou
pelo profissional prestador dos serviços médicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de dependente e
respectivas despesas médicas com a sua dependente Judimari Gonçalves Carneiro Bernini.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13146.000023/2008-77
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13146.000023/2008-77

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 4/9), lavrada em
28/01/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2004, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de dependentes, no valor de R$ 5.088,00 e de despesas médicas, no valor de R$ 24.870,60.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O autuado foi cientificado do lançamento em 12/02/2008 (fls. 62) e apresentou
a impugnação em 19/02/2008 (fls. 01), alegando que a glosa da dedução de despesas
médicas foi indevida, pois possui documentos que comprovam a sua legitimidade,
conforme cópia de documentos. Esclareceu que não recebeu as correspondências
anteriores da Receita Federal.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-19.455 (e-fls. 84/88), os membros da 2a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário
e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES.
Pela análise da notificação de lançamento, na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fls. 03), e da cópia da DIRPF/2005 (fls. 68), verifica-se que
houve a glosa dos dependentes: Judimari Gonçalves Carneiro Bernini (esposa),
Mariane Carneiro Bernini, Ariane Carneiro Bernini e Juliane Carneiro Bernini (filhas).
Sobre a dedução de dependentes, o art. 77 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, que tem como base legal o art.
35 da Lei n°9.250, de 26/12/1995, dispõe da seguinte forma, in verbis:
...
Nos recibos emitidos pela ortodontista Joice Meire S. de Melo, constou os
nomes das pacientes Ariane, Mariane e Juliane. E no Boletim de Ocorrência de
Acidente de Trânsito Rodoviário, às fls. 38, constou a identificação de Juliane
Carneiro Bernini, filha de Cláudio Bernini e Judimari G. Carneiro Bernini. Portanto,
considerando as datas de nascimento das dependentes, elas podem ser acatadas, pois
atendem às exigências legais para dedutibilidade.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13146.000023/2008-77

Já no tocante à sua esposa Judimari Gonçalves Carneiro Bernini, CPF n°
872.415.791-00, o mesmo documento de fls. 38 confirma ser esposa do impugnante.
No entanto, conforme extrato do sistema Guia (fls. 73), verifica-se que ele auferiu
rendimentos tributáveis no montante de R$ 5.134,30. Apesar de atender aos requisitos
legais para ser dependente de seu esposo, neste caso deveria ter o impugnante incluído
os rendimentos de sua esposa em sua declaração. Como tal inclusão não foi feita pelo
impugnante, mantém-se a glosa da dedução de sua esposa como dependente.
Neste item, fica restabelecido, portanto, o montante de R$ 3.816,00.
DA GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS.
Do exame da Declaração de Ajuste Anual apresentada em formulário no
modelo completo, verifica-se que o contribuinte informou o montante de R$ 24.870,60
a título de despesas médicas. Em sua impugnação, ela trouxe diversos comprovantes
de pagamento.
No tocante às despesas médicas, dispõe a legislação pertinente, Regulamento do
Imposto de Renda, de 1999, que dá sustentação à autuação e que tem por base a Lei n°
9.250/1995 e outros diplomas legais:
...
Inicialmente, deve-se esclarecer que com a manutenção da glosa da dependente
Judimari Gonçalves Carneiro Bernini, os comprovantes em que ela consta como
paciente ou beneficiária dos serviços médicos não podem, em consequência, serem
acatados.
Assim, não podem ser restabelecidos os seguintes documentos: recibos de Luiz
Carlos Silveira (fls. 09), nota fiscal de prestação de serviços da Plasticlínica Araçatuba
S/C Ltda. (fls. 16), nota fiscal de prestação de serviços da Santa Casa de Misericórdia
de Araçatuba (fls. 32-33) e recibo de Zilda Meira Belinelo (fls. 34).
Da análise das alegações e dos demais documentos trazidos aos autos pelo
contribuinte, verifica-se a existência de despesas médicas que podem ser acatadas
como dedução, conforme se verá a seguir.
Podem ser acatadas as seguintes despesas: recibo de Luiz Carlos Silveira (fls.
10), NF n° 7675 e 7676 do Serviço de Anestesiologia de Araçatuba S/C Ltda. (fls. 11-
12), NF n° 1321 da Orto-Trauma Araçatuba S/C Ltda. (fls. 13), NF n° 178 da Orto-
trauma S/C Ltda. (fls. 14), NF n° 1454 da Orto-Trauma Araçatuba S/C Ltda. (fls. 18),
NF n° 7965 do Serviço de Anestesiologia de Araçatuba S/C Ltda. (fls. 19), NF n° 509
do Hospital das Clínicas de Mineiros S/C Ltda. (fls. 20), NF n° 3585 do Serviço de
Radiodiagnóstico Oral (fls. 21), e recibos diversos (fls. 22-25), NF n° 12204 do
Hospital das Clínicas de Mineiros Ltda. (fls. 26), recibo n°80920 da Santa Casa de
Misericórdia de Araçatuba (fls. 27) e NF n° 17708 e 17709 da Santa Casa de
Misericórdia de Araçatuba (fls. 28-31).
Os seguintes comprovantes não podem ser acatados como dedução para fins de
imposto de renda: NF n° 20992 da Gusson Equipamentos Médicos e Hospitalares
Ltda. e NF n° 16366 e 16450 da Cirurdent — Cirúrgica e Dental Assis Ltda. — ME
(fls. 17), pois se referem a aquisição materiais (gazes, faixas, adesivos, placas,
parafusos, etc.) diretamente pelo contribuinte junto aos estabelecimentos comerciais.
Os gastos com materiais desta natureza só são dedutíveis para imposto de renda
quando integram a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar, ou pelo profissional.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13146.000023/2008-77

O montante das despesas médicas a serem restabelecidas é de R$ 18.571,00.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
100/101), arguindo acerca da manutenção de sua dependente e respectivas despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.272,00
e de despesas médicas, no valor de R$ 6.299,60.
Do Mérito
O recorrente assevera que foi mantida a glosa, pelo julgamento anterior, de sua
dependente Judimare Gonçalves Carneiro Bernini, em virtude de ela ter auferido rendimentos
tributáveis no montante de R$ 5.134,30, sendo que os “supostos” rendimentos não teriam sido
somados em sua declaração de ajuste anual, relativa ao ano-calendário de 2003.
O interessado informa que o aludido rendimento, refere-se ao ano calendário
2004, e consequentemente foi lançado na declaração de imposto de renda ano-calendário 2004,
sendo que no ano-calendário 2003, alvo desta lide, a dependente exclusa, não auferiu
rendimentos tributáveis.
Bem, podemos concluir que a controvérsia desta lide está centrada em
rendimentos recebidos por sua dependente incluída em sua declaração de ajuste anual – DAA.
O i. Relator do julgamento de piso fundamentou a manutenção das glosas de
dedução de dependente e médicas sobre a esposa do contribuinte, da seguinte forma:
Já no tocante à sua esposa Judimari Gonçalves Carneiro Bernini, CPF n°
872.415.791-00, o mesmo documento de fls. 38 confirma ser esposa do impugnante.
No entanto, conforme extrato do sistema Guia (fls. 73), verifica-se que ele auferiu
rendimentos tributáveis no montante de R$ 5.134,30. Apesar de atender aos requisitos
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13146.000023/2008-77

legais para ser dependente de seu esposo, neste caso deveria ter o impugnante incluído
os rendimentos de sua esposa em sua declaração. Como tal inclusão não foi feita pelo
impugnante, mantém-se a glosa da dedução de sua esposa como dependente.
...
Inicialmente, deve-se esclarecer que com a manutenção da glosa da dependente
Judimari Gonçalves Carneiro Bernini, os comprovantes em que ela consta como
paciente ou beneficiária dos serviços médicos não podem, em consequência, serem
acatados.
Em sua contestação o recorrente argui que os rendimentos auferidos por sua
dependente referem-se ao ano-calendário de 2004 e não ao de 2003, objeto deste lançamento,
apresentando os documentos (e-fls. 102/111), a fim de comprovar seus argumentos.
Da análise dos documentos apresentados pelo interessado, bem como da tela dos
sistemas informatizados da RFB (e-fls. 83), pode-se concluir que houve equívoco do julgamento
de piso ao definir o ano-calendário que Judimari Gonçalves recebeu rendimentos.
De fato, assiste razão ao recorrente ao afirmar que os rendimentos no valor de R$
5.134,30, percebidos por sua esposa, referem-se ao ano-calendário de 2004.
Isto posto, entendo que devem ser restabelecidas as seguintes deduções: i) R$
1.272,00, pela condição de dependência de sua esposa; e ii) R$ 5.650,00, relativamente a
despesas médicas realizadas por aquela dependente.
Devem ser mantidas as glosas sobre as despesas médicas no valor de 649,60,
porque tais gastos somente são passíveis de dedução para fins de imposto de renda pessoa física
quando integram conta emitida por estabelecimento hospitalar.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer a dedução de dependente e respectivas despesas
médicas com Judimari Gonçalves Carneiro Bernini.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.698 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13146.000023/2008-77

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital